Tribunal: TJMT
Processo: 1012821-31.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012821-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[Jéssica Baumgärtner Cardoso registrado(a) civilmente como JESSICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 024.040.580-37 (ADVOGADO), MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN - CPF: 046.911.921-74 (AGRAVANTE), ANGELICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 033.900.690-03 (ADVOGADO), NORBERTO BALIN - CPF: 510.620.110-15 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3.º, DO CPC. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. TEMA REPETITIVO N.º 1.178 DO STJ. INDEFERIMENTO MANTIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS.
INEXISTÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em Embargos à Execução.

O Agravante sustenta que atravessa grave crise financeira decorrente da frustração de safra, arrestos incidentes sobre sua produção rural e multiplicidade de execuções judiciais
. A
lega que
,

n
a decisão agravada
,
atribuiu
-se
relevância excessiva à existência de patrimônio vinculado à atividade produtiva, sem demonstração de efetiva liquidez financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos constantes dos autos autorizam o deferimento da gratuidade da justiça em favor do Agravante; e (
ii
) examinar a possibilidade de parcelamento das custas processuais diante da alegada insuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3.º, do CPC
tem
caráter relativo e pode ser afastada quando existirem elementos concretos aptos a evidenciar capacidade econômica incompatível com a concessão da benesse.

4
. O entendimento adotado está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.178, segundo a qual é vedado o indeferimento automático da gratuidade com fundamento exclusivo em critérios objetivos, sendo, contudo, legítima a intimação da parte para comprovação de sua condição financeira quando houver elementos concretos aptos a afastar a presunção legal de hipossuficiência.

5
. O Agravante foi expressamente intimado, tanto pelo Ju
iz
singular quanto pela Relatora, para apresentar documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira, deixando, contudo, de juntar declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de renda ou qualquer outro documento mínimo capaz de evidenciar concretamente a alegada impossibilidade financeira.

6
. O indeferimento da gratuidade da justiça não decorreu da mera existência de patrimônio ou da adoção automática de critérios objetivos, mas da ausência de comprovação mínima da alegada hipossuficiência, mesmo após regular intimação judicial.

7
. A vinculação patrimonial à atividade empresarial ou rural não afasta, por si só, a necessidade de demonstração concreta da alegada ausência de liquidez, especialmente quando inexistem documentos contábeis, fiscais ou bancários aptos a corroborar a narrativa apresentada.

8
.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o
parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6.º, do CPC, igualmente exige demonstração concreta da impossibilidade financeira, ônus do qual o Agravante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3.º, do CPC
tem
caráter relativo e pode ser afastada diante da existência de elementos concretos indicativos de capacidade econômica incompatível com a concessão da gratuidade da justiça. 2. É legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça quando a parte, mesmo regularmente intimada para comprovar sua alegada insuficiência financeira, deixa de apresentar documentação mínima apta a evidenciar concretamente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 3. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6.º, do CPC, pressupõe demonstração concreta da impossibilidade de recolhimento integral.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF,
art. 5.º, incisos XXXV, LIV e LXXIV
; CPC,
arts
. 98,
caput
e § 6.º, 99, §§ 2.º e 3.º
.

Jurisprudência relevante
citada
: STJ, REsp 1.988.687/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
03/03/2025 (Tema Repetitivo n.º 1.178)
;
REsp 2.249.369/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN 16/04/2026;
AREsp
2.539.729/SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJEN 12/03/2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Marcio Leandro
Schiefelbein
em virtude da decisão monocrática que
desproveu
o Recurso de Agravo de Instrumento
por ele interposto.

Em suas razões, o
Agravante
alega
que equívoco na valoração das provas
, pois firmou-se convicção de que a
existência de frota de veículos, imóveis rurais e participação societária ativa
é
incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

Afirma que os bens indicados na decisão agravada estão integralmente vinculados à atividade agropecuária e constituem instrumentos indispensáveis ao exercício da atividade produtiva
; de conseguinte,
não represent
am
disponibilidade financeira imediata apta a demonstrar capacidade de arcar com as custas processuais.

Argumenta que
, n
a decisão monocrática
, foi
expressamente
reconhecida
a existência de dificuldades financeiras decorrentes de quebra de safra e multiplicidade de execuções judiciais, mas, contraditoriamente, concluiu
-se
pela
inexistência
de hipossuficiência.

Aduz que a conclusão de que o ativo patrimonial supera o passivo constitui mera presunção sem respaldo probatório, pois não
há prova
concreta de liquidez financeira apta a suportar as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência e de sua família.

No seu entender,
aplicou
-se
equivocadamente a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, ao exigir prova absoluta de miserabilidade, apesar de a declaração firmada por pessoa natural gozar de presunção legal de veracidade.

Sustenta que o
A
gravado não produziu prova suficiente para afastar a presunção legal de insuficiência financeira,
uma vez que se limitou
a apontar a existência de patrimônio e de sociedade empresarial, sem demonstrar disponibilidade financeira efetiva ou liquidez dos bens.

Relata que atravessa grave crise econômica decorrente de frustração de safra, paralisação das atividades rurais, arresto da produção agrícola
e multiplicidade de execuções judiciais em curso, circunstâncias que, segundo afirma, demonstram a impossibilidade concreta de suportar as despesas processuais.

Assevera, ainda, que
o fato
de ser
sócio administrador
da empresa Tatuapé Agropecuária Ltda. não constitui elemento suficiente para afastar a gratuidade da justiça, pois a pessoa jurídica
tem
patrimônio próprio e distinto daquele pertencente à pessoa natural.

Destaca que a controvérsia acerca da adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência de pessoa natural encontra-se submetida ao Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.274, razão pela qual
verbera
a necessidade de maior cautela no indeferimento do benefício.

Argumenta, por fim, que o indeferimento da gratuidade
ofende
os princípios constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa e da assistência jurídica integral previstos no artigo 5º, incisos XXXV, LV e LXXIV, da Constituição Federal.

R
equer o provimento do
Recurso
para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.

Alternativamente, pugna pelo parcelamento das custas processuais em número de parcelas compatível com sua atual situação econômica e pela suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas até o julgamento definitivo do
R
ecurso.

Contraminuta no Id. 369179379, em que o Agravado pugna pelo desprovimento do Recurso e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Marcio Leandro
Schiefelbein
interpôs este Recurso em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado nos Embargos à Execução n.º 1000076-31.2026.8.11.0093.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que atravessa grave crise financeira decorrente da frustração da safra, arrestos incidentes sobre sua produção rural e multiplicidade de execuções judiciais, circunstâncias que evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Afirma que, ao proferir a decisão unipessoal, desconsiderei a realidade econômica do setor agropecuário e atribuí relevância excessiva à existência de patrimônio vinculado à atividade rural, sem demonstrar efetiva liquidez financeira.

Assevera, ainda, que a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3.º, do Código de Processo Civil não foi adequadamente observada, razão pela qual requer a reforma do
decisum
recorrido.

Sem embargo às ilações do Agravante, a decisão deve ser mantida.

Sabe-se que a finalidade do benefício previsto no Código de Processo Civil é assegurar assistência judiciária aos necessitados, assim compreendidos aqueles que efetivamente demonstrem insuficiência de recursos
para suportar custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família.

Nos exatos termos da lei processual civil, aquele
“com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça”
(art. 98,
caput
, CPC).

Assim, embora o art. 99, § 3.º, do CPC estabeleça presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, tal presunção não tem caráter absoluto e pode ser afastada quando existirem elementos concretos aptos a evidenciar capacidade econômica incompatível com a concessão da benesse.

Esse entendimento está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.178, segundo a qual, embora seja vedado o indeferimento imediato da gratuidade judiciária com fundamento exclusivo em critérios objetivos, a existência de elementos concretos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência autoriza a intimação da parte para comprovação de sua condição financeira, providência regularmente observada no caso dos autos.

De igual modo, não procede a alegação de que incumbiria exclusivamente à parte agravada infirmar a presunção legal de hipossuficiência, pois, diante da existência de elementos concretos indicativos de capacidade econômica, competia ao próprio requerente apresentar documentação mínima apta a demonstrar a alegada insuficiência financeira, providência da qual não se desincumbiu.

Nas palavras da Ministra Isabel Gallotti,
“há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família,
podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência.”
(REsp n. 2.249.369/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026).

In
casu
, é necessário ressalvar que o Agravante foi expressamente intimado, tanto pelo Julgador
a quo
quanto por esta Relatoria, para apresentar documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira. Todavia, mesmo após dupla oportunidade, deixou de juntar declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de renda ou qualquer outro documento capaz de demonstrar concretamente a alegada impossibilidade financeira.

Portanto, ao contrário do que sustenta o Recorrente, o indeferimento do benefício não decorreu da adoção automática de critérios objetivos ou da mera existência de patrimônio, mas, sobretudo, da falta de prova mínima da alegada hipossuficiência, mesmo após regular intimação judicial para apresentação de documentos indispensáveis à análise do pedido.

Na verdade, limitou-se a reiterar alegações genéricas relacionadas à crise do setor agropecuário, frustração de safra, arrestos sobre produção agrícola e multiplicidade de demandas judiciais, circunstâncias que, embora possam indicar dificuldades financeiras, não se confundem automaticamente com a situação específica do hipossuficiente econômico.

Nesse ponto, é preciso esclarecer que não se pode confundir eventual descontrole financeiro ou crise empresarial com a condição jurídica daquele que absolutamente não tem condições de suportar as despesas processuais sem comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família.

Também não prospera a alegação de que os bens estão integralmente vinculados à atividade produtiva e, por isso, são irrelevantes para a aferição da capacidade econômica. Isso porque a vinculação patrimonial à atividade empresarial ou rural não afasta, por si só, a necessidade de demonstração
concreta da alegada falta de liquidez, especialmente quando inexistem documentos contábeis, fiscais ou bancários aptos a corroborar a narrativa apresentada.

Logo, a simples alegação de insuficiência financeira, desacompanhada de elementos mínimos de comprovação, não autoriza a concessão indiscriminada da gratuidade da justiça.

Ressalte-se, ademais, que as custas processuais têm natureza tributária, razão pela qual seu afastamento exige prova dos pressupostos legais autorizadores do benefício, não bastando afirmações genéricas desacompanhadas de comprovação documental.

O
Poder Judiciário deve exercer criteriosa fiscalização na análise desses pedidos, a fim de resguardar o instituto da assistência judiciária gratuita para aqueles que efetivamente dela necessitam, evitando concessões indiscriminadas que acabam por transferir à coletividade o ônus decorrente da utilização da estrutura estatal.

Nessa perspectiva, o benefício postulado deve ser concedido com parcimônia e reservado àqueles que efetivamente demonstrem situação de vulnerabilidade econômica, sob pena de banalização do instituto e indevida transferência do ônus financeiro à coletividade.

Se tudo isso não fosse suficiente para a manutenção da decisão agravada, os elementos constantes dos autos revelam situação patrimonial incompatível com a alegada miserabilidade jurídica.

Conforme consignado no decisum recorrido, o Agravante é
sócio-administrador
de pessoa jurídica rural ativa, proprietário de imóveis rurais e mantém frota composta por treze veículos, incluindo caminhões-trator Volvo FH 540, implementos agrícolas e semirreboques com situação regular de circulação. Tais circunstâncias não foram consideradas isoladamente, mas em conjunto com a ausência de comprovação documental mínima da alegada insuficiência financeira.

Dessa forma, ainda que alegue dificuldades financeiras momentâneas decorrentes da atividade agrícola, tais alegações, desprovidas de
prova mínima do alegado, não servem para afastar a conclusão de que ostenta estrutura econômica incompatível com a concessão da benesse postulada.

O mesmo entendimento deve ser aplicado ao pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais.

Nos termos do art. 98, § 6.º, do CPC, o parcelamento pressupõe demonstração concreta da impossibilidade de recolhimento integral, ônus do qual o Agravante igualmente não se desincumbiu.

Com efeito,
“o art. 98, § 6º, do CPC condiciona o parcelamento à demonstração concreta de impossibilidade financeira.”
(
AREsp
n. 2.539.729/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/03/2026, DJEN 12/03/2026).

Bem assim, o Agravante não demonstrou a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo certo que a capacidade financeira evidenciada nos autos é incompatível com o deferimento da gratuidade da justiça e dista da realidade daqueles jurisdicionados verdadeiramente hipossuficientes.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Por fim, quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, formulad
a
pelo Recorrido, não merece guarida, haja vista que, no julgamento do Tema 1.201, o STJ fixou compreensão no sentido de que a penalidade não é automática e mostra-se incabível quando houver impugnação minimamente fundamentada.

Na espécie, embora
a
insurgência
não prospere
, o Recurso veicula impugnação articulada acerca
do equívoco da decisão agravada
,
razão pela qual não se revela manifestamente improcedente.

Ante o exposto,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026